Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717725-48.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ERIK JUNIO RODRIGUES DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio tentado. Motivo torpe. Perigo comum. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão contrária às provas dos autos. Fração de aumento da pena-base. Confissão parcial. Concurso de agravantes e atenuantes. Preponderância. Fração de aumento. Direito de recorrer em liberdade. 1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas – imagens das câmeras de segurança, depoimento das testemunhas e da vítima, confissão parcial do segundo réu, laudo de exame de corpo de delito e exame de confronto balístico -, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 3 – Se o segundo réu, em comunhão com dois coautores, atirou em direção à vítima em decorrência de briga entre gangues rivais, mantém-se a decisão do conselho de sentença que reconheceu o dolo do réu de matar a vítima, afastando a tese de desclassificação do crime de homicídio tentado para disparo de arma de fogo. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 6 – Entende o e. STJ que “Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante” (STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). 7 - A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. Se a vítima foi atingida por três disparos no antebraço - região não letal - e não sofreu perigo de morte, a redução da pena deve ser na metade (1/2) - fração intermediária. 8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 9 – Fixado regime semiaberto, a carta de guia para execução provisória da pena, uma vez expedida, será distribuída à Vara de Execução Penal, que fará a adequação do estabelecimento prisional - que é de competência do juiz das execuções penais. 10 – Apelações dos réus providas em parte. Não provida a do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, inciso II, 121, §2°, incisos I, III e IV, ambos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da anulação da decisão condenatória. Aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, 121, §2°, incisos I, III e IV, ambos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “fundamentada no conjunto probatório – depoimento das testemunhas e da vítima, laudo de exame de corpo de delito, laudo de exame de confronto balístico e imagens de câmeras de segurança - a decisão do conselho de sentença, ao condenar os réus por tentativa de homicídio, não é contrária à prova dos autos” (ID 53795697) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que é “inocorrente decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo em razão dos depoimentos dos policiais no sentido dos acusados terem utilizado arma de fogo, atentando contra a vida deles durante perseguição, segundo a versão acolhida pelo Conselho de sentença. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 2.046.402/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010